Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DE CORRÉUS RELAXADA POR EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. CONCEDER A ORDEM.
1. A extensão de benefício prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, só deve ser aplicada quando se restar comprovada a similitude fático-jurídica entre o Paciente e os corréus do mesmo processo.
2. No caso em questão a situação processual é semelhante, motivo pelo qual deve ser concedida a Ordem.
3. Concedida a Ordem para recolher o mandado de prisão, ou em caso de já cumprido, seja expedido alvará de soltura.